Tribunal: STF
Processo: ARE 1493903
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ. DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PROFESSOR CONTRATADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). ALEGAÇÃO DE QUE RECEBEU VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AFRONTA AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO ADMITIDO POR MEIO DE PSS PARA TRABALHO EM JORNADA REDUZIDA. SALÁRIO PROPORCIONAL. PRECEDENTE DO STF (TEMA 900). INAPLICABILIDADE. DISTINGUISH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 7º, IV, VII e XIII; 37, caput; 39, § 3º; e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 7-8):



    “(...) importa-se destacar que o pagamento abaixo do mínimo legal (independentemente do número de horas laboradas), afronta diretamente o art. 7º, IV, da CF, o qual dispõe que o salário mínimo é direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais, “capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, e previdência social”, in verbis: 



    (...)



    E, obviamente, quando estamos tratando de salário mínimo para garantia de direitos fundamentais, estamos tratando de sua remuneração total, já que é o total de horas trabalhadas que irão compor o salário mensal de determinado servidor, tornando irrelevante o valor pago por hora, se este não for superior ao salário mínimo vigente. 



    E o fato de o AUTOR ter laborado com carga horária reduzida também não o impede de receber o salário mínimo, já que a Lei não atrelou este direito à duração da jornada de trabalho e, tão pouco, permite que seja pago de forma proporcional, como se vê no já citado art. 7º, IV, da CF. 



    Ademais, o art. 7º, XIII, da CF, só autoriza a redução da jornada de trabalho do obreiro para período inferior a 08 horas diárias e 44 horas semanais, e não a redução do salário para valor inferior ao mínimo nacional.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 1-3):



    “A controvérsia recursal consiste em averiguar a regularidade ou não do pagamento da remuneração pelo serviço prestado pelo autor enquanto integrante do quadro de servidores públicos temporários do Estado do Paraná. 



    Do compulsar dos autos, observa-se que o autor, ora recorrente, foi contratado mediante Processo Seletivo Simplificado (PSS) para exercer a função de Professor, conforme autoriza a Lei Complementar nº 108/2005, do Estado do Paraná. 



    Como é cediço, para que a Administração Pública possa realizar esse tipo de contratação, necessário é o preenchimento do requisito imposto pelo texto constitucional, o qual consiste na necessidade temporária excepcional de interesse público (art. 37, IX, CF). 



    Com efeito, independentemente do tipo de contratação pela qual o servidor ingressou no quadro de pessoal do Estado, no caso sob análise observa-se que o autor, efetivamente, exerceu o cargo de professor em regime temporário, conforme ratificado pelo Estado do Paraná.



    Verifica-se, ainda, que o recorrente exerceu a função em horário reduzido, ou seja, com carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais, fato este que ele mesmo confirma, o que justifica o pagamento inferior ao salário mínimo, proporcional às horas efetivamente trabalhadas, conforme previsto no edital. 



    De mais a mais, cabe mencionar no presente caso, que a Lei nº 11.738/2008, a qual institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, prevê em seu art. 2º, parágrafo terceiro, a possibilidade do pagamento proporcional à jornada de trabalho exercida pelo profissional: 



    Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 



    Logo, tem-se que a linha de raciocínio adotada pelo juízo a quo se revela adequada ao caso em análise, uma vez que a autora não demonstrou a efetiva irregularidade em relação aos pagamentos efetuados pela Administração Pública.



    (...)



    Sob outro vértice, ao se analisar os editais disponibilizados junto ao site www.educacao.pr.gov.br/pss, nota-se que a remuneração do cargo em comento se encontrava prevista em suas disposições, sendo que qualquer insurgência em relação aos termos lá dispostos deveria ter sido realizada em momento oportuno. 



    Isso porque, a não impugnação do edital em momento oportuno atrai como consequência a presunção da aceitação do candidato às regras editalícias para participação do certame. Logo, inviável é a reconsideração individual pleiteada, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que anuíram aos editais de contratação de professor na modalidade PSS junto ao Estado do Paraná.”



    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, notadamente acerca do pagamento inferior ao salário mínimo devido à jornada reduzida, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.191-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. REAJUSTE E REFLEXOS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.365.081-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO – ESM. LEI DISTRITAL 5.141/2013. SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O EXERCÍCIO DE TUTORIA SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à necessidade ou não de realização de concurso público, no caso de preenchimento de vagas para o exercício de tutoria superior, sob a alegação de que se trata de função temporária e que tal função estaria abrangida nas atribuições dos cargos de professores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias respectivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.315.099-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.292.797-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.3.2021).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.12.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente